Tribunal: CARF
Processo: 11707.721213/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721213/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.886 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
TACCOLINIS RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização de tais
débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-43.950, proferido pela 4a
Turma da DRJ/FNS (e-fls. 45-47), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2010.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso, complementando-o
adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721213/2018-75
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721213/2018-75

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/RJO no 3441558, de 31/08/2018, de fls. 122 e 123, por meio do qual a
Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2019.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos em cobrança na Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a seguir relacionados, com exigibilidade não suspensa.

Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 02 a 29,
por meio da qual alega, em síntese, que:
“(...)
Consciente das dificuldades que atravessamos no país ajuizou ação com a finalidade de
reconhecer o seu direito de excluir da incidência do Simples Nacional os valores
recebidos por ela a título de gorjetas destinadas aos seus funcionários.
O processo foi distribuído à 2a Vara Federal do Rio de Janeiro - TRF 2, sob o n9
0177269-95.2016.4.02.5101 e teve reconhecido o pedido de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário sobre os valores recolhidos a título de gorjetas espontâneas e
compulsórias, devendo as mesmas deixarem de ser cobradas pela fiscalização da
entidade Requerida.
O processo reconhece tal suspensão não somente sobre os tributos de competência da
União, como também do Estado do Rio de Janeiro - ICMS - cobrado conjuntamente
através do PGDAS. A fundamentação é simples e acatada em recursos repetitivos dos
tribunais superiores.
(...)
”Bem como, a partir das informações acima, a contribuinte faz um arrazoado de 20
páginas sobre: I) a natureza jurídica das gorjetas; II) o convênio ICMS 113, de 28 de
setembro de 2012; e III) a vinculação dos órgãos de persecução do crédito tributário; as
quais não serão aqui sintetizadas em virtude da decisão prolatada.
No item IV - Compensação dos créditos de valores recebidos indevidamente pela
empresa consta as seguintes alegações:
Conforme demonstrado acima, a empresa foi vitoriosa no processo em questão, gozando
de suspensão do crédito tributário incidente em valores recolhidos como gorjetas, fato
este que impede que os valores lançados na ADE sejam cobrados, sem que sejam, antes,
retificados.
Reconhecendo a vinculação dos entendimentos, deve ser o crédito apurado utilizado
para quitação dos valores em aberto, nos termos do art. 170, do CTN, devidamente
atualizado pela Taxa Selic. Considerando tais fatos, obviamente, ainda que não esteja
regular com o pagamento de alguns meses apontados, também não está a douta
fiscalização corretamente embasada, com cobranças indevidas sobre a empresa por mais
de cinco anos de incidência de tributos sobre valores de terceiros, no caso, valores
destinados a receitas dos empregados da empresa.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721213/2018-75

Por fim, diante do exposto, a manifestante requer que seja acolhida a decisão judicial;
que os valores das gorjetas sejam excluídos da base de cálculo; e que seja autorizada a
compensação dos valores pagos indevidamente.”
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
reproduzindo os argumentos, já aduzidos em sede de manifestação de inconformidade, que
podem ser assim resumidos:
a) enquanto pender o julgamento, deverá o crédito ser considerado inexigível pela
Requerida, nos termos suscitados acima, com a mantença do Simples Nacional à Recorrente;
b) que ajuizou ação com a finalidade de reconhecer o seu direito de excluir da
incidência do Simples Nacional os valores recebidos por ela a título de gorjetas destinadas aos
seus funcionários, cujo processo foi distribuído à 2a Vara Federal do Rio de Janeiro - TRF 2
(Processo no 0177269-95.2016.4.02.5101), no qual foi proferido sentença para “para declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a inclusão do valor das gorjetas
recebidas em nome dos empregados na base usado para o cálculo de IRPJ, ICMS, CSLL, PIS e
COFINS. Fica garantido à autora o direito de realizar compensação tributária valendo-se dos
montantes indevidamente recolhidos, na forma estabelecida na legislação de regência, após o
trânsito em julgado da decisão (CTN, art. 170-A), observado o prazo de cinco anos (CTN, art.
168, inciso I), ficando a operação sujeita ao regramento e à conferência da RFB”;
c) fez um longo arrazoado acerca das alegações que fundamentaram ação judicial
e afirmou que a Lei no 10.522/2002 impõe a vinculação das unidades da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o
caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas
matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos
IV e V do caput, conforme parágrafo 5o, da lei. Destarte, a fiscalização está autorizada e
vinculada à retificação de ofício dos valores de ofício;
d) que quanto aos valores lançados, o parágrafo 7o impõe que créditos tributários
já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar
total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721213/2018-75

e) deverão os valores ser todos retificados de acordo com o julgado epigrafado, posto
que, conforme apresentados na ADE, encontram-se manifestamente não abrangidos pela incidência
dos tributos em questão e não estão amparados pela lei;
f) deve ser acolhido o pedido de retificação de lançamentos e reconhecido, em sede
administrativa, o direito à compensabilidade dos créditos tributários a favor da contribuinte
Recorrente, nos últimos cinco anos;
E, por fim, requereu:
“I. Seja acolhida a decisão judicial que versa sobre o tema epigrafado, uma vez que esta
deferiu pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre valores de
gorjetas, devendo os valores apresentados na ADE serem integralmente retificados,
posto que cobrados sobre valores de manifesta inclusão de gorjetas em sua base de
cálculo à monta de 10% sobre o faturamento declarado e obtido pela própria entidade
fazendária, mantendo-se a empresa em questão no Simples Nacional, nos termos do art.
151, do CTN, da lei 123/2006;
II. Sejam os valores retificados pela Autoridade Fiscal em questão, a fim de que possam
ser corretamente adimplidos, sem a incidência de tributos sobre valores de terceiros, no
caso, os empregados da Recorrente;
III. Seja autorizada a compensabilidade dos valores pagos indevidamente sobre gorjetas
recebidas pela Ré, nos últimos cinco anos, conforme entendimento dos tribunais
superiores, que devem ser acolhidos pelas autoridades fiscais, nos termos das leis
12.844/2013 e 10.522/2002 e art. 142, parágrafo único, do CTN;
IV. Seja, POR MANIFESTA IRREGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS sobre as
gorjetas em questão, mantida a empresa contribuinte em questão no simples nacional,
posto que a sua exclusão indevida importará na quebra da empresa. Assim, para que seja
regularizado o valor, requer sejam retificados, com a exclusão dos valores indevidos,
para posterior pagamento devido e adequado ao processo judicial que concedeu à
contribuinte o direito de excluir e recuperar os valores de gorjetas;
V. Sejam juntados, com este Recurso Voluntário, as provas documentais, quais sejam,
novos andamentos e julgamentos do presente caso em sede de recurso repetitivo”.
Neste contexto, esta Turma de Julgamento, na data de 13 de maio de 2021,
entendeu por bem converter julgamento do Recurso Voluntário em diligência (Resolução no
1003-000.302, e-fls. 176-184), para que a Unidade de Origem informasse se débitos que deram
causa à exclusão da Recorrente do Simples Nacional (ADE DRF/RJO no 3441558, de 31/08/2018) se
encontravam com a exigibilidade suspensa, em decorrência da anterior prolação sentença (e-fls. 114
a 116), no Processo no 0177269-95.2016.4.02.5101 (2a Vara Federal do Rio de Janeiro -TRF 2o
Região).
Atendendo à determinação contida na mencionada Resolução, foi prestada, às e-
fls. 210, a Informação e-DOSSIÊ no.: 11707.721213/2018-75, da qual a Recorrente foi
cientificada em 17/08/2021 (e-fls. 314), mediante AR, contudo, permaneceu-se silente.
É o relatório.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721213/2018-75

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo de representação para exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de
débitos sem exigibilidade suspensa (art.17, caput, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006).
A exclusão foi motivada, de acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/RJO
no 3441558, de 31/08/2018, de fls. 33 e 34, pela existência de débitos em cobrança na Secretaria
da Receita Federal do Brasil, a seguir relacionados, com exigibilidade não suspensa:

A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que seria
beneficiária de sentença que lhe concedeu o direito de excluir e recuperar os valores de gorjetas
recebidas, e uma vez aplicada com a consequente compensação dos valores pagos
indevidamente, os débitos motivadores da exclusão, em comento, deveriam ser retificados com a
supressão dos valores indevidos para posterior pagamento devido.
Quanto à questão, instância julgadora “a quo” decidiu que, embora a sentença
proferida (e-fls. 114 a 116), no Processo no 0177269-95.2016.4.02.5101 (2a Vara Federal do Rio
de Janeiro/TRF 2, publicada na impressa oficial em 03/04/2017), declarando a inexistência de
relação jurídica-tributária que autorize a inclusão do valor das gorjetas, recebidas em nome dos
empregados pela empregadora, na base de cálculo do IRPJ, ICMS, CSLL, PIS e COFINS, não
consta nos autos que tenha sido deferida tutela jurisdicional, com o fim de suspender a
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721213/2018-75

exigibilidade dos tributos objeto da ação. Assim, o ADE ora combatido, foi mantido pelo
acórdão de piso.
Considerando, entretanto, que, mediante consulta efetuada no sítio da Justiça
Federal do Rio de Janeiro (https://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta), referida sentença foi
publicada na impressa oficial em 03/04/17 e mantida pelo TRF/2a Região, cujo acórdão transitou
em ser indevida a tributação em questão sobre as denominadas gorjetas.
Segue trecho transcrito da sentença de primeiro grau transitada em julgado:
“Desse modo, conclui-se que as gorjetas não integram a base de cálculo dos tributos em
exame.
A compensação há de ser feita com base na Lei no 9.430/96 (art. 74) e a SELIC deve
incidir desde quando efetuados os recolhimentos indevidos (Lei no 9.250/95), a título de
juros e de atualização.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a compensação deve
observar a disposição do art. 168, inciso I, do CTN com a interpretação que lhe deu a
norma do art. 3o da LC no 118/2005 (prazo de cinco anos a contar de cada pagamento).
Por isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária que autorize a inclusão do valor das gorjetas recebidas em nome dos
empregados na base usado para o cálculo de IRPJ, ICMS, CSLL, PIS e COFINS. Fica
garantido à autora o direito de realizar compensação tributária valendo-se dos montantes
indevidamente recolhidos, na forma estabelecida na legislação de regência, após o
trânsito em julgado da decisão (CTN, art. 170-A), observado o prazo de cinco anos
(CTN, art. 168, inciso I), ficando a operação sujeita ao regramento e à conferência da
RFB.
Custas de Lei. Condeno a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios a
serem fixados, tão somente, após a liquidação da sentença, com base nos percentuais do
art. 85, §3o do CPC”.
Feita esta retrospectiva, é possível concluir que o Ato Declaratório Executivo
DRF/RJO no 3441558 (e-fls. 122 e 123) que excluiu a Recorrente do Simples Nacional data de
31/08/2018, sendo anterior à sentença procedente em favor da Recorrente (03/04/2017).
Logo, é bastante plausível concluir que tal sentença, determinando que o valor
relativo às gorjetas recebidas não devem ser incluídos na base de cálculo para cômputo dos
tributos devidos mesmo no caso do Simples Nacional, teria reflexos nos débitos que deram
origem à exclusão, em questão, descritos às e-fls. 116 (PA 07/2045, 04/2016, 05/2016, 06/2016,
07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017,
05/2017.
Desta forma, como a sentença judicial, publicada na impressa oficial em
03/04/2017, foi prolatada antes da emissão do ADE no 3441558 (31/08/2018), podendo ter
impacto no ato de exclusão reduzindo o valor dos débitos nele constantes, o julgamento do
Recurso Voluntário foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem esta informasse
se débitos que deram causa à exclusão da Recorrente do Simples Nacional se encontravam com
a exigibilidade suspensa, em decorrência da anterior prolação sentença (e-fls. 114 a 116), no
Processo no 0177269-95.2016.4.02.5101.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721213/2018-75

Em cumprimento à diligência, a autoridade administrativa assim manifestou-se:
e-DOSSIÊ no.: 11707.721213/2018-75
CONTRIBUINTE: TACCOLINIS RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI
CNPJ No 06.928.719/0001-73
Trata-se de pedido esclarecimentos solicitados pela 1a Seção de Julgamento - 3a Turma
Extraordinária do CARF, no seguinte sentido:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se
débitos que deram causa à exclusão da Recorrente do Simples Nacional (Ato
Declaratório Executivo DRF/RJO no 3441558, de 31/08/2018) se encontravam com a
exigibilidade suspensa, em decorrência da anterior prolação sentença (e-fls. 114 a
116), no Processo no 0177269- 95.2016.4.02.5101 (2a Vara Federal do Rio de Janeiro -
TRF 2o Região), nos termos do voto da relatora.
Após consulta ao site da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, verificou-se que o
Procedimento Comum no 0177269-95.2016.4.02.5101 foi autuado em 13/12/2016.
Não houve a prolação de decisão negando ou concedendo tutela de urgência, conforme
documentos juntados aos autos, fato este reforçado pelo texto da sentença, que em seu
relatório não faz menção à concessão ou negativa de tal ordem.
Assim, após tal pesquisa, informamos à 1a Seção de Julgamento - 3a Turma
Extraordinária do CARF que não houve a concessão de ordem judicial determinando a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos nos autos do
Procedimento Comum no 0177269-95.2016.4.02.5101, antes da prolação da sentença ou
em seu dispositivo (conclusão).
Ante tal informação, convém destacar:
 Data do ADE DRF/RJO no 3441558; 31/08/2018
 Débitos que deram origem à exclusão, em questão, descritos às e-fls. 116:
PA 07/2015, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016,
10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017.
 Data da Sentença Procedente: 03/04/2017.
Ocorre que, em que pese a sentença judicial, publicada na impressa oficial em
03/04/2017, ter sido prolatada antes da emissão do ADE no 3441558 (31/08/2018), nem todos os
débitos que motivaram a exclusão (PA 04/2017, 05/2017) estariam abrangidos pela decisão.
Afinal, como bem confirmado pela autoridade administrativa em resposta à
diligência que no período que antecedeu à prolação da sentença em destaque, não houve a
concessão de tutela provisória. A questão foi decidida somente em sede de sentença. Assim, que
fique claro: não houve a concessão de ordem judicial determinando a suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários discutidos nos autos do Procedimento Comum no 0177269-
95.2016.4.02.5101, antes da prolação da sentença.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721213/2018-75

Destarte, não faz jus a Recorrente à opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019, com fulcro no inciso V, art. 17, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:, in verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital